Tribunal: TJSP
Processo: 2201034-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração - Recurso com nítido caráter infringente - Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2201034-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO, são embargados JUVENAL DIAS LOPES, GERALDO FERREIRA
FILHO, GILBERTO ANTONIO ZACCHI, JOSÉ ANTONIO DARCIE, JOSE
CANDIL MERLO, JOSE CARMINATO ALONSO, JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA
DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO CHIARETTI, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
DE DINIZ, LUIZ CARLOS SALES, WILSON ANTONIO GALANTE, SAULO
AUGUSTO DOS SANTOS, PEDRO OLIMPIO DE ALMEIDA, PEDRO
FACIOLI, MIGUEL VITOR MURIANO, MAURO VIEIRA CASSIANO, MARCO
ANTONIO MINCHIO, LUIZ VITORIO DA SILVA, ERONIDES JACOME DOS
SANTOS, ERICK CUNHA JUNQUEIRA, ELENO DA COSTA ASSUNÇÃO,
CICERO BELIZARIO DA SILVA, ARILDO MARTINEZ SILVEIRA, ANTONIO
CORRÊA, ADERSON SEBASTIAO LUCINIO E OUTROS e EURIPEDES
MOROTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201034-31.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.997 - aba
2
Voto no 33.997
Embargos de Declaração no 2201034-31.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e OUTRA
Embargados: ADERSON SEBASTIÃO LUCINIO e OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso com nítido
caráter infringente - Prequestionamento - Inadmissibilidade
- Observância do art. 1025, do Código de Processo
Civil/2015 - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por São Paulo Previdência Spprev e FESP, pretendendo
prequestionar o v. Acórdão resultante do julgamento realizado em
27.01.2020 (fls. 210/215), disponibilizado no DJe de 29.01.2020 e
publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 216) que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso.
Os embargantes afirmam que a Súmula Vinculante 17 do
STF continua em vigor e negar sua vigência, significa afastar a
aplicação da Lei 11417 sem submissão ao procedimento de controle
difuso de constitucionalidade, dando ensejo à reclamação na forma da
SV 10 do STF.
Alegam que a afetação do tema para julgamento da questão
de repercussão geral não gera a automática suspensão dos processos e
recursos versando sob a mesma matéria. Aduzem que a suspensão
dependeria de decisão do Ministro Relator, a qual, em juízo de
conveniência e oportunidade, não ocorreu.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201034-31.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.997 - aba
3
Não merece acolhida a pretensão das embargantes.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples
leitura do decisum, não houve omissão, contradição ou obscuridade em
nenhum ponto discutido no recurso, pelo que se pode afirmar com
convicção que não há quaisquer dos vícios do art. 1022, do Código de
Processo Civil/2015, que autorize o recebimento dos presentes
embargos declaratórios.
Ao contrário do sustentado, a decisão embargada não
determinou o sobrestamento do feito. Outrossim, não foi negada
vigência à Súmula Vinculante 17, apenas se afirmou que caso concreto
está fora da abrangência da referida Súmula. Constou expressamente do
v. acórdão embargado:
“Inicialmente,
cumpre
salientar
que
o
reconhecimento
da
Repercussão Geral pelo C. STF não acarreta sobrestamento automático dos
recursos ou suspensão dos processos. Ressalte-se que no Recurso Extraordinário no
1.169.289/SC ausente qualquer determinação neste sentido.
(...)
Observa-se que os depósitos judiciais realizados em 30.05.2017 e
30.04.2019 ocorreram a destempo, de forma que os juros são devidos no período de
graça.
Diante dos fatos, reputa-se mesmo afastada a aplicação da Súmula
Vinculante no 17, que dispõe in terminis: durante o período previsto no parágrafo 1o
do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos.
Isso porque, o caso concreto está fora da abrangência da referida
Súmula, nos termos do que decidido pelo próprio E. Supremo Tribunal Federal1, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201034-31.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.997 - aba
4
dispor que o verbete 17 da Súmula Vinculante do Supremo pressupõe a liquidação
do débito no período de doze meses previsto no art. 100 da CF. Não alcança
situação concreta em que inobservado o aludido espaço de tempo.”
Toda a matéria agitada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, a
interposição dos declaratórios.
Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022
do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição,
omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Acórdão que examinou todas as questões jurídicas
relevantes para decidir o recurso. Art. 1025 do nCPC:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente
erro, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo
com o resultado. Erro de julgamento que não justifica a
oposição de aclaratórios. Precedentes STJ. Embargos
rejeitados.
(EmbDecl
no
2021858-
97.2016.8.26.0000/50000 - Comarca: São Paulo - 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Rel. Des. Teixeira Leite - j.
15.06.2016 - v.u.)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS LEGAIS Os
embargos de declaração devem se embasar no artigo 1.022
do Código de Processo Civil Ausentes os requisitos legais
devem ser rejeitados Embargos rejeitados. (EmbDecl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201034-31.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.997 - aba
5
0046681-11.2011.8.26.0562/50000 - Comarca: Santos -
Rel. Des. Hugo Crepaldi - j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Hipóteses do art. 1.022 do
NCPC não verificadas - Inconformismo revelador da
natureza infringente dos embargos de declaração -
Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.
(EmbDecl no 1003061-34.2015.8.26.0127/50000 - 14a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Comarca: Carapicuíba - Rel. Des. Maurício Pessoa
- j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Objetivo meramente pré-
questionador. Inadmissibilidade. Art. 1.025 do novo código
de processo civil que extinguiu a necessidade da oposição
dos aclaratórios para fins de pré-questionamento. 1.
Opostos contra acórdão proferido já na vigência do Novo
Código de Processo Civil, os recursos se submetem à nova
ordem legal. 2. O art. 1.025 do NCPC extinguiu a
necessidade de serem manejados embargos de declaração
para fins de préquestionamento, uma vez que se
consideram “incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou”. 3. Opostos contra acórdão
proferido já na vigência do Novo Código de Processo
Civil, os recursos se submetem à nova ordem legal. 4. A
ora embargante se utiliza dos embargos de declaração
para se opor injustificadamente ao andamento do
processo, expondo fatos e, a seu bel-prazer, nomeando-os
de contradição, sem que contradição sejam, o que importa,
assim,
em
interposição
de
recurso
com
intuito
manifestamente protelatório. Age, pois, em evidente
litigância de má-fé, consoante dispõe o art. 80 do NCPC,
devendo, portanto, ser condenada à sanção prevista no art.
1.026 do mesmo diploma, que trata especificamente da
multa cabível em caso de embargos de declaração
manifestamente protelatórios. 5. Embargos rejeitados, com
aplicação
de
multa.
(EmbDecl.

no
1007008-16.2014.8.26.0068/50000 - Comarca: Barueri -
35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo - Rel. Des. Artur Marques - j. 16.06.2016 - v.u.).
Em suma, inexistem a omissão, contradição, obscuridade
nem qualquer eiva no acórdão embargado, que deve subsistir por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201034-31.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.997 - aba
6
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)